Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos,
I.
Com fundamento nos artigos 621, inciso I do Código de Processo Penal, João Edilson Bergamo, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, na ação penal n. 414-70.2009.811.0011 (Código 71288), em que foi condenado por infringência ao disposto nos artigos 171, 299 e 312, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.
Desta decisão foi interposto recurso de apelação (n. 23.944/2018), que foi julgada improcedente, mantendo-se a r. sentença intacta, jugado em 20 de janeiro de 2019.
Afirma que em 24 de janeiro de 2020, em relação exclusivamente ao corréu foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça a nulidade do processo, bem como foi certificado o transito em julgado da sentença penal condenatória, tendo o mesmo sido recolhido preso para dar início ao cumprimento da pena.
Sustenta que é de rigor a revisão criminal da reprimenda corporal imposta ao defendente, mediante imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena, na medida em que as circunstâncias judiciais que lhe foram sopesadas desfavoravelmente assim o foram mediante fundamentação inidônea.
Assim, ao final requereu o provimento da Revisão Criminal a fim de readequar a pena imposta ao defendente e, acima de tudo, impor-lhe regime prisional menos gravoso que o fechado, nos termos do que determina o artigo 33, §2o, do Código Penal.
Assim, postula-se o provimento do pedido revisional, inclusive liminarmente, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da condenação prolatada nos autos processuais n. 414-70.2009.811.0011 (Código 71288), comunicando-se ao Juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste para expedir alvará de soltura imediato em favor do revisionando (id. 34176956). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
O requerente pleiteia a concessão da tutela antecipada, para expedir alvará de soltura em favor do revisionando, suspendendo os efeitos da condenação prolatada nos autos processuais n. 414-70.2009.811.0011 (Código 71288).
De elementar conhecimento que a revisão criminal será admitida contra a sentença criminal condenatória, vejamos:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”
Igualmente, em decorrência da relevância apresentada pela coisa julgada material, o pedido de revisão criminal não comporta efeito suspensivo, de modo que, a condenação criminal transitada em julgado, via de regra, somente será afetada no caso de procedência do pedido revisional.
Entretanto, na hipótese de relevância e robustez dos argumentos do pedido revisional, inexiste óbice que o órgão julgador, valendo-se do uso subsidiário do artigo 294 do Código de Processo Civil, com permissão prevista no artigo 2o do Código de Processo Penal, conceda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até que esta possa ser definitivamente julgada. Entendimento este, encampado por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes (Recursos no Processo Penal. 3a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 328).
Cabe ao Julgador Monocrático conceder o efeito suspensivo almejado, tão somente, quando visualizar, de plano, nulidade absoluta ocorrida no transcurso da ação penal findada, que, por sua natureza, ensejará a declaração de imprestabilidade do processo ou de atos praticados, ou ainda, quando verificado que a condenação imposta ao requerente é claramente injusta, desde que, tais situações estejam comprovadas, de plano, nos autos da revisão criminal.
Em análise perfunctória, exclusivamente para este fim, verifico que a alegação de que a dosimetria da pena encontrava-se desfundamentada pela autoridade judicial, já foi analisada no recurso de apelação criminal n. 23.944/2018, sintetizando com a seguinte ementa:
“RECURSOS DE APELÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PECULATO – ARTIGO 312, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES – INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE – EXERCÍCIO DE DEFESA NÃO MACULADO – MANIFESTAÇÃO DO CAUSÍDICO – SITUAÇÃO QUE NÃO GEROU QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMNAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDOS COMUNS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÕES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS – RÉUS QUE, VALENDO-SE DA QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, SUBTRAÍRAM DINHEIRO PÚBLICO – PRIMEIRO RECURSO – MINORAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA E À CONSEQUÊNCIA DO CRIME – CONJECTURAS RELACIONADAS AO FATO QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA (FECHADO) – SEGUNDO RECURSO – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE EMISSÃO DE TRINTA E TRÊS (33) CHEQUES – CONEXÃO TEMPORAL – PERIODICIDADE RÍTMICA ÀS INFRAÇÕES – FRAÇÃO DE AUMENTO ESCORREITA – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.
Se a intimação para se manifestar sobre eventual interesse de oitiva de testemunha foi realizada em nome do advogado substabelecente que, embora tenha substabelecido seus poderes, sem reserva, a outros advogados mas, mesmo assim atendeu a intimação e veio a juízo defender os interesses do réu, não há falar em cerceamento de defesa, pois não demonstrado qualquer prejuízo capaz de afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa (Princípio pas de nullité sans grief).
As provas angariadas nos autos e a confissão dos réus confirmam a prática do crime de peculato, em continuidade delitiva.
As condutas de falsificar assinatura em documento público, com o intuito de obter vantagem, induzindo os funcionários da instituição financeira a erro, para liberar valores das contas bancárias do município, tratou-se de crimes-meio necessários à perpetração do crime-fim – peculato –, razão pela qual não há que se punir os réus pelos três crimes, por não terem sido praticados de forma autônoma (Consunção).
Evidenciada a emissão de trinta e três (33) cártulas, em seis (6) dias, conferindo-se, assim, periodicidade rítmica às infrações e a conexão temporal entre os delitos, necessário o reconhecimento da continuidade delitiva, com a mantença da fração de dois terços (2/3) estipulada pelo juiz de primeiro grau.
O fato de ser o agente passivo funcionário público, por si só não admite o incremento da basilar, mas as circunstâncias que permearam o delito (falsificação da assinatura de um decreto municipal, falsificação de trinta e três cártulas, com o consequente depósito dos valores em contas correntes do imputados), são bastantes o suficientes a negativar a circunstância do crime, pois ultrapassa a figura do tipo penal incriminador.
Malgrado o dano ao erário ser ínsito ao delito de peculato, as consequências do crime permite o incremento da basilar, haja vista que o prejuízo, no montante de R$ R$ 175.010,00 (cento e setenta e cinco mil e dez centavos), causado no município de pequeno porte (5.000 habitantes), é suficiente a valorar, de forma negativa, o vetor das consequências do crime.
Apesar de a pena ter sido estipulada em cinco (5) anos de reclusão, o que demandaria a aplicação do regime semiaberto, na forma da alínea ‘b’ do § 2o do artigo 33 do Código Penal, há circunstâncias judiciais negativas – circunstâncias e consequências do crime –, critério idôneo e suficiente para determinar o regime prisional fechado, nos moldes do § 3o do artigo 33 e o artigo 59 do Código Penal, a teor do que dispõe a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.”
Desta forma, a priori, observa-se que a matéria debatida nesta revisão criminal já foi objeto de recurso de apelação, já tendo passado pelo crivo da Primeira Câmara Criminal, estando a se notar ares de segunda apelação, o que é inviável.
Assim, diante dos fatos narrados na peça inicial em confluência com a documentação acostada, não se reconhece as condições necessárias à concessão do efeito suspensivo almejado, eis que os aspectos pleiteados na presente revisional devem ser analisados pelo Colegiado, após a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Salienta-se que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia este tipo de decisum, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, de forma que não se visualiza, neste contexto, os requisitos ensejadores da medida in limine!
Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17 de fevereiro, julgou o Habeas Corpus (HC 126292), decidiu pela possibilidade do cumprimento da sentença condenatória, após o julgamento de apelação. Como bem delimitado na exordial, o revisionando foi condenado nos autos da ação penal no 1916-48.2003.811.0013 (Código 17951), sendo mantida a sua condenação no julgamento do recurso de apelação no 111.744/2010, possibilitando o início da execução da pena imposta.
É cediço que aos magistrados impõe-se, neste momento, condicionar o provimento acautelatório à presença, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
No caso emerge que, prima facie, diante da natureza dos argumentos apresentados, recomenda-se cautela, que não autoriza a medida in limine litis, devendo a análise do pedido ser feita em definitivo pelo Órgão Colegiado.
Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação de tutela.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.